Tribunal: TJDFT
Processo: 0703292-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703292-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CECILIA DE ARAUJO COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Mantenha-se sobrestado, nos termos da decisão de ID 19902390. Brasília-DF, 4 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora